Tribunal: TJPA
Processo: 0006745-41.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006745-41.2019.8.14.0009

APELANTE: JEFERSON RODRIGO DA SILVA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155,
CAPUT,
DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO DO RÉU EM JUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. TESE RECHAÇADA. INVERSÃO DE POSSE. FURTO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. TESE RECHAÇADA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS E DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos testemunhais aliados à confissão do réu em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade da apelante.

2. O crime de furto, assim como o de roubo, consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, no momento em que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente, em nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação do bem. Na hipótese vertente, restou caracterizado que o réu já tinha a posse da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo, mesmo que tenha sido flagrado e perseguido pela vítima, sendo indiscutível que fez cessar o poder de fato da vítima sobre a coisa.

3. Inaplicável o furto privilegiado quando o valor da
res furtiva
não é ínfimo e o réu possui antecedentes criminais, impedindo a substituição da pena de reclusão pela de detenção ou multa.

4. Totalmente descabida a redução da pena do crime de roubo aquém do patamar mínimo legal, após aplicação da já reconhecida atenuante da confissão espontânea, eis que a pena do réu já restou fixada, na primeira fase, no patamar mínimo legal. Não se pode afastar a Súmula 231/STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.

5. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante do não preenchimento dos requisitos legais, dada a existência de maus antecedentes.

6. Não há como se proceder à almejada detração da pena, tendo em vista que não se tem informações exatas, nos autos, do tempo da prisão cautelar do réu, de modo que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea “c” da Lei de Execuções Penais.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JEFERSON RODRIGO DA SILVA E SILVA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 155,
caput,
do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 13.08.2019, por volta de 13h30, o acusado subtraiu para si uma bicicleta e, em seguida, para assegurar a detenção do bem, muniu-se com um machado e uma faca, ameaçando a vítima Antônio Luís Monteiro Matos. Consta dos autos que a vítima estava no interior de sua residência, momento em que avistou o réu montado em sua bicicleta, tendo corrido em direção a ele, até que o alcançou muitos metros à frente, já na residência do nacional conhecido como “Catatau”. Antes de adentrar naquela casa, Jeferson jogou a bicicleta. Em seguida, armou-se com um machado e uma faca e correu em direção à vítima, ocasião em que populares se aglomeraram e impediram que o ofendido fosse agredido. A polícia militar foi acionada e, ao chegar, encontrou Jeferson com uma faca em punho.

Em
razões recursais
, a defesa alega a
insuficiência probatória
, afirmando que não restou comprovada, em momento algum da instrução criminal, a participação da apelante no delito em tela, tendo sido a sentença baseada, única e exclusivamente, nas declarações dos policiais que sequer presenciaram o delito. Afirma que a confissão judicial do acusado, isoladamente, não pode lastrear uma condenação, principalmente quando não corroborada por nenhuma outra prova. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer o
afastamento da Súmula nº 231/STJ para redução da pena aquém do patamar mínimo legal,
após aplicação da atenuante da confissão espontânea já reconhecida pelo Juiz
a quo.

Pleiteia, ainda,
seja aplicado o disposto no §2º do art. 155 do CPB
, devendo ser substituída a pena de reclusão pela de detenção, com a diminuição no patamar máximo de 2/3 (dois terços), ou que seja aplicada somente pena de multa, considerando a
primariedade do réu e o valor da
res furtiva
,
inferior ao salário-mínimo da época.

Pede, também,
seja reconhecida a tentativa na fração máxima redutora de 2/3 (dois terços)
, eis que o apelante não teve a posse mansa e pacífica do bem pertencente à vítima, tendo havido mera detenção daquele objeto.

Almeja, por fim, seja realizada a
detração
, assim como, realizada a
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos,
levando em conta que a única condenação em desfavor do réu data de 2013, sendo deveras antiga.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, eis que a sentença condenatória foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, assim como obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa alega a
insuficiência probatória
, afirmando que não restou comprovada, em momento algum da instrução criminal, a participação da apelante no delito em tela, tendo sido a sentença baseada, única e exclusivamente, nas declarações dos policiais que sequer presenciaram o delito. Afirma que a confissão judicial do acusado, isoladamente, não pode lastrear uma condenação, principalmente quando não corroborada por nenhuma outra prova. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição.

Improcedente
seu pedido.

De pronto se verifica que os argumentos esposados não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação (ID 17489110 - Pág. 16) e Auto de Entrega (ID 17489110 - Pág. 18), bem como, pelos depoimentos judiciais das testemunhas, aliados à confissão do réu, os quais, analisados conjuntamente, são suficientemente capazes de sustentar o decreto condenatório, senão vejamos.

A testemunha Eurico Guarani Quadros Castelo Branco informou que estava de serviço na data dos fatos, quando recebeu ligação informando que o acusado tinha roubado uma bicicleta e estaria escondido em uma residência; ao chegarem no local, constataram que existiam diversas pessoas em frente à casa em que o acusado estava, que observou que o acusado portava uma faca de tamanho médio, que foi realizada sua prisão, sem resistência por parte dele. Disse que apenas o acusado e a vítima foram conduzidos à Delegacia, que não sabe mencionar como se deu a dinâmica dos fatos, nem mesmo como ocorreu a subtração da bicicleta, sendo que, quando chegou ao local, o acusado se entregou, sem esboçar reação.

A testemunha Lucicley Martins da Luz relatou que foi acionada via 190, com o relato de que o acusado havia sido cercado por populares, após o cometimento de delito patrimonial, que ao chegar no local verificou que o acusado portava uma arma branca, que havia aproximadamente vinte pessoas no local, que o denunciado se entregou de pronto.

A testemunha Clécio Willyam de Oliveira Brito declarou que foi acionada via 190, relatando que o acusado teria praticado delito e que havia sido cercado pela população local, ocasião em que foi conduzido à Delegacia de Polícia.

O apelante, por sua vez, confessou a subtração da bicicleta, tendo relatado que, estava embriagado, que viu uma bicicleta que estava em frente a uma residência, que subtraiu a bicicleta, que quando saiu com a bicicleta, a vítima gritou, momento em que a população passou a persegui-lo; ato contínuo, jogou a bicicleta no chão e correu para residência de sua irmã; afirmou que, no momento da subtração não portava nenhuma arma, que a faca estava na casa de sua irmã, que apenas pegou a faca com medo de ser agredido pela população que se aglomerou no local, afirmando que não ameaçou ninguém com o objeto.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que pouco importa o fato de os policiais não terem presenciado o delito, pois
a prova testemunhal colhida em Juízo está em perfeita correlação com a versão apresentada pelo réu, também em Juízo
.

Registre-se, ademais, que o magistrado
a quo
tanto analisou a sentença de forma fundamentada, enfrentando cuidadosamente o conjunto fático-probatório trazido aos autos, que houve por bem desclassificar o crime de roubo, pelo qual fora o réu denunciado, para o crime de furto, ante a ausência de comprovação do uso de violência na prática do delito.

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas
.

2. Do Reconhecimento da Tentativa

Pede, também,
seja reconhecida a tentativa na fração máxima redutora de 2/3 (dois terços)
, eis que o apelante não teve a posse mansa e pacífica do bem pertencente à vítima, tendo havido mera detenção daquele objeto.

Também aqui
não lhe assiste razão
.

Dos depoimentos alhures transcritos, não se pode dizer que houve, tão somente, tentativa de furto, pois, nos termos do posicionamento jurisprudencial firmado por nossas Cortes Suprema e Superior, tem-se que o crime de furto consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel, mesmo que ela não seja mansa e pacífica, e a vítima possa vir a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro.

Na hipótese vertente, de acordo com os fatos delineados nos autos, restou caracterizado que o réu teve a posse da
res furtiva,
ainda que por um breve espaço de tempo, de modo que, mesmo que tenha sido avistado pela vítima no momento em que furtava a bicicleta, e perseguido por ela, ele obviamente já consumou o furto, pois é indiscutível que fez cessar o poder de fato da vítima sobre a coisa, tendo-a para si, a reforçar a superação de todas as etapas do processo executório.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No julgamento do RESP n. 1499050/RJ, no âmbito da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, prevaleceu o entendimento de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 2. No caso dos autos, os agravantes obtiveram a posse dos bens, após emprego de grave ameaça, ainda que por breve período de tempo, o que caracteriza a forma consumada do delito de roubo
. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o delito de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distintos. 4.
Omissis.
6. Nos termos do enunciado n. 231 desta Corte, é inviável a aplicação de circunstâncias atenuantes para fins de redução da pena a patamar aquém do mínimo legal. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1792317/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRÁTICA DE DELITOS DO MESMO TIPO. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 155, § 2.º, DO CÓDIGO PENAL. RES FURTIVA. VALOR SUPERIOR A UM SALÁRIO-MÍNIMO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NECESSIDADE DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.
Omissis.
VII - Na hipótese, é incabível a subsunção dos fatos com a figura do furto privilegiado, pois, o valor dos itens furtados, não pode ser considerado irrisório, já que equivalem a mais de dez por cento do salário-mínimo vigente à época do fato, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. VIII -
Em relação ao momento consumativo, no âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem.
IX - In casu, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada, uma vez que o Tribunal de origem bem exarou que, ainda que por curto período de tempo, houve a inversão da posse da res furtiva. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 642.916/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

Por conseguinte,
não há que se falar, igualmente, em desclassificação do crime de furto consumado para a modalidade tentada
.

3. Da Desclassificação Para Furto Privilegiado

Pleiteia, ainda,
seja aplicado o disposto no §2º do art. 155 do CPB
, devendo ser substituída a pena de reclusão pela de detenção, com a diminuição no patamar máximo de 2/3 (dois terços), ou que seja aplicada somente pena de multa, considerando a
primariedade do réu e o valor da
res furtiva
,
inferior ao salário-mínimo da época.

Descabido, também, este pleito.

Dispõe o art. 155, §2º do CPB:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

(...)

§2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Primeiramente, tem-se que não se pode confundir bem de pequeno valor com bem de valor insignificante, pois somente este segundo é capaz de excluir a tipicidade da conduta, em face da ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado. E, como se sabe, não se considera ínfima a lesão jurídica se o valor do bem furtado for superior a 10% do salário-mínimo, o qual era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) à época dos fatos. Em que pese não ter nos autos o levantamento do valor da bicicleta furtada – uma Caloi Poty – ela, certamente, ultrapassa o
quantum
acima referido, além de possuir expressivo valor patrimonial à vítima – moradora de uma vila rural em Bragança – a qual, ao ver o acusado furtando-a, resolveu persegui-lo.

Na mesma esteira:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. FURTO DE USO. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MENORIDADE RELATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FURTO PRIVILEGIADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 155 do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, no momento em que ocorre a simples inversão da posse. Pune-se, na forma qualificada, quando o crime é cometido em concurso de pessoas. 2. Não há que se falar em furto de uso quando não há indícios que o acusado tinha a intenção de devolver as rodas da bicicleta, restando configurada a intenção de assenhoreamento de coisa alheia. 3. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 4. Considerando que o valor avaliado do bem subtraído ultrapassa o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, este não pode ser considerado inexpressivo. 5. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 155, §4º, IV, do CP, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa de excludente da ilicitude ou da culpabilidade. 6. Negou-se provimento ao recurso de apelação.
(TJDFT - Acórdão 1848769, 07046638020228070010, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no PJe: 30/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em segundo lugar, não se trata de réu primário,
considerando a existência de sentença penal condenatória transitada em julgado em desfavor do apelante, conforme a certidão de antecedentes criminais de ID nº 17489137.

Inviável, pois, o reconhecimento do furto privilegiado.

4. Do Afastamento da Súmula 231/STJ

Caso rechaçada a tese absolutória, requer o
afastamento da Súmula nº 231/STJ para redução da pena aquém do patamar mínimo legal,
após aplicação da atenuante da confissão espontânea já reconhecida pelo Juiz
a quo.

Tal tese não pode prosperar
.

Ao se proceder à leitura da sentença condenatória, verifica-se que o magistrado
a quo
, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base do apelante em 01 (um) ano de reclusão. Já na segunda fase, deixou e aplicar a atenuante da confissão espontânea, justificando sua não utilização em razão de a reprimenda já estar em seu patamar mínimo legal cominado ao crime de furto.

Agindo assim, o Juiz procedeu corretamente e nada mais fez do que obedecer à Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. DESOBEDIÊNCIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONSUNÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL DE PARADA NO CONTEXTO DE REPRESSÃO DE CRIME. CONDUTA TÍPICA. SÚMULA N. 83 DO STJ. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. SÚMULA N. 7 DO STJ. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão absolutória baseada na insuficiência de prova da autoria e da materialidade delitiva implica a necessidade de incursão vertical no acervo probatório produzido nos autos, o que é inviável, no recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 2. No tocante à absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo disparo, o julgado impugnado destacou se tratar de condutas autônomas, sem uma relação de meio e fim necessária ao reconhecimento do fenômeno jurídico da absorção de crimes. Súmula n. 7 do STJ. 3. A desobediência à ordem legal de parada em contexto de repressão de crimes caracteriza o ilícito previsto no art. 330 do Código Penal. Na hipótese, os recorrentes não obedeceram à determinação de parada dos policiais militares que averiguavam a prática de disparo de arma de fogo. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ. 4. A Corte de origem asseverou que a falsificação do documento de identidade somente foi constatada na delegacia depois da consulta ao banco de dados, circunstância que afastaria a tese de falsificação grosseira. A modificação dessa compreensão enseja o reexame fático-probatório, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 5. Não é possível a redução da pena abaixo do mínimo previsto no tipo penal, na segunda fase da dosimetria, em decorrência de atenuantes, conforme estabelecido na Súmula n. 231 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.120.835/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

Note-se, assim, que se faz totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

5. Da Pleiteada Substituição da Pena Privativa de Liberdade Por Pena Restritiva de Direitos

Pede seja realizada a
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos,
levando em conta que a única condenação em desfavor do réu data de 2013, sendo deveras antiga.

Não procede esta alegação
.

Em que pese pretéritas divergências jurisprudenciais, o Plenário do STF, no julgamento do RE 593.818 (
Tema nº 150 da Repercussão Geral
), por maioria, fixou a tese de que
“não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DO DIREITO AO ESQUECIMENTO. INVIABILIDADE. FEITO EXTINTO HÁ MENOS DE 10 ANOS. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. QUANTUM DE PENA, REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes. 2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente no referido delito, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nos depoimentos da vítima e dos policiais militares que realizaram as diligências e conseguiram localizar o corréu e o paciente, o qual havia guardado a televisão furtada na oficina, não havendo ele logrado êxito em comprovar a origem lícita do bem, tampouco a razão para guardá-la e a mentira sobre a propriedade do veículo modelo Escort conduzido por Fábio, e no qual ambos foram vistos pela vizinha da vítima, colocando coisas enroladas em um lençol, que parecia uma televisão (e-STJ fl. 286); tudo isso a indicar que ele praticou o furto em parceria com o corréu. 3. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
4.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que as condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 anos da data do novo delito, apesar de não configurarem a reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC, sob o regime de repercussão geral (Tema n. 150), fixou a tese de que: 'Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal'.
5. Quanto à pretendida aplicação do denominado "direito ao esquecimento", é certo que, em recentes julgados, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior posicionaram-se no sentido de que a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido desde a prática criminosa. 6. No caso concreto, não verifico a possibilidade de afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes, na medida em que a condenação considerada para o aumento da pena-base (Processo n. 0005411-28.2011) transitou em julgado em 28/3/2011, ou seja, 5 anos antes do fato criminoso objeto deste writ, que foi praticado em 26/2/2016. Assim, em ainda não havendo decorrido lapso superior a dez anos, deve ser mantida a avaliação negativa dos maus antecedentes, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior. Precedentes. 7. Quanto ao regime prisional, apesar de o montante da sanção - 4 anos e 1 mês de reclusão -, admitir, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto, os maus antecedentes e a reincidência do paciente determinam a fixação do regime mais gravoso, por expressa previsão legal, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal. No mesmo sentido em relação à negativa de substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, I, II e III, do CP. 8. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC n. 884.065/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS AFASTA OS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA, MAS NÃO IMPEDE A CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. INSTITUTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DA TESE RECENTEMENTE FIXADA PELO PLENÁRIO APÓS O TÉRMINO DO JULGAMENTO DO RE 593.818 (REL. MIN. ROBERTO BARROSO, TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL). EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 593.818 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 150 da Repercussão Geral), por maioria, fixou a tese de que “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. 2. No caso dos autos, o acórdão da 2ª Turma desta CORTE, ora embargado, divergiu do entendimento acima delineado, agora pacificado por decisão proferida pelo Pleno do STF. 3. Embargos de Divergência providos para, aplicando-se a tese fixada pelo Tema 150 da Repercussão Geral, dar provimento ao Agravo Regimental e, por via de consequência, negar provimento ao Recurso Extraordinário.
(STF - RE 1254144 AgR-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 30-09-2020 PUBLIC 01-10-2020)

Deste modo,
considerando a existência de sentença penal condenatória transitada em julgado em desfavor do apelante, conforme a certidão de antecedentes criminais de ID nº 17489137
, não se tem como falar em substituição por penas restritivas de direitos, pois não atendidos os requisitos legais.

6. Da Pretendida Detração

Não há como se proceder à almejada
detração
, tendo em vista que não se tem informações exatas, nos autos, do exato tempo da prisão cautelar do réu
, de modo que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea “c” da Lei de Execuções Penais. Nessa esteira também é a jurisprudência:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS PELO USO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL. AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO OPERADA PELO JUÍZO DO CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. 1) A detração penal realizada nos moldes do art. 387, §2º do CPP pelo Juízo de conhecimento, somente deve ser procedida caso haja benefício ao apenado para modificação do seu regime inicial de cumprimento de pena e, caso o cômputo não seja hábil a modificá-lo, não haverá detração a ser realizada, sob pena de o Juízo de conhecimento invadir a competência do Juízo da execução, bem como ocasionar prejuízos ao condenado para aferição dos benefícios da progressão de regime de cumprimento de pena. Precedentes. (TJPA - 0007123-63.2020.8.14.0008, Rel. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2023-01-10)

Por todo o exposto, CONHEÇO, porém NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo,
in totum
, a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/09/2024